Tribunal: TJSP
Processo: 0000213-57.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000213-57.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDVALDO
MACIEL DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso para absolver Edvaldo Maciel da Rocha da imputação de infração ao art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei no 10.826, de 2003, com fundamento no artigo 386, VII, do
CPP, vencido o Relator sorteado que dava parcial provimento a fim de, mantida a
condenação, reconhecer o concurso formal de crimes, redimensionando-se a reprimenda a
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso,
de alterar o regime inicial fixado ao aberto e, ainda, de substituir a reprimenda por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e uma multa, no
valor de dez diárias mínimas. Acórdão com o 3o Juiz, Desembargador João Morenghi.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI, vencedor, AMABLE LOPEZ SOTO,
vencido e VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-57.2017.8.26.0536 PRAIA GRANDE VOTO No 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000213-57.2017.8.26.0536
APELANTE: EDVALDO MACIEL DA ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 44.866
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que, na 2a Vara
Criminal da Comarca de Praia Grande, Edvaldo Maciel da Rocha foi condenado, por
infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826, de 2003, a três anos de reclusão e
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e ao art. 244-B, da Lei no 8.069, de 1990, a um
ano e quatro meses de reclusão, que somadas na forma do art. 69 do CP, totalizam quatro
anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo (fls. 248-255).
Apela a Defesa arguindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No
mérito, reclama a absolvição do acusado por ter se comprovado que ele não concorreu para
a infração penal, em relação ao crime de armas, ou, ainda, para ambos os delitos, por
insuficiência probatória (fls. 268/288).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 293/305), a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que se reconheça a existência de
concurso formal de crimes (fls. 319/322).
É o relatório.
2. Edvaldo Maciel da Rocha foi denunciado pela prática dos crimes de
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e corrupção de menores, previstos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-57.2017.8.26.0536 PRAIA GRANDE VOTO No 3/6
respectivamente no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e art. 244-B, caput, da
Lei 8.069/1990, em concurso material, na forma dos arts. 29, caput, e 69, ambos do CP.
Segundo consta, a Guarda Civil Municipal foi acionada por um popular que
desconfiou do comportamento do Réu, de um menor que o acompanhava e de outros dois
indivíduos não identificados, na medida em que rondavam veículos no estacionamento da
Churrascaria Leitão. Na aproximação dos agentes, o Réu e o menor que o acompanhava
teriam encarado os guardas e se evadido do local, momento em que os guardas saíram no
encalço dos dois e que o menor fez menção de sacar a arma de fogo que trazia na cintura,
dispensada pouco depois junto a uma árvore.
Detido o menor e recuperado o armamento, um revolver calibre 38 com
numeração suprimida acompanhado de seis cartuchos, três íntegros, dois deflagrados e um
picotado, o infrator alegou ter pego o armamento no campo de futebol Tosqui, junto com
os outros três indivíduos. O Réu, detido ainda no Terminal Tude Bastos, confirmou que
estava na companhia do adolescente, enquanto que os outros dois indivíduos que os
acompanhavam conseguiram fugir e não foram identificados.
Inicialmente, não há que se falar em inépcia da denúncia.
A exordial traz todas as condutas do acusado, permitindo o conhecimento
da imputação que recai sobre ele e, consequentemente, o exercício da ampla defesa. Assim,
rejeito a preliminar.
No mérito, o recurso merece provimento.
A arma de fogo foi devidamente apreendida (fls. 9-12) e periciada (fls.
126-129). Estava municiada e encontrava-se apta para a realização de disparos.
Muito embora a materialidade do crime tenha sido confirmada, a prova oral
não permite atribuir com segurança a autoria ou mesmo participação do crime ao apelante.
Ainda sem sede policial, o ora apelante negou a prática delitiva. Esclareceu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-57.2017.8.26.0536 PRAIA GRANDE VOTO No 4/6
que foi jogar bola e, após o término do jogo, quando voltava para casa, encontrou com o
menor, que mora perto de sua casa, sendo que começaram a caminhar juntos, até que foram
abordados. Disse que parou no momento da abordagem e colocou as mãos na cabeça,
enquanto o menor fugiu. Alegou que não sabia que o adolescente estava armado (fls. 7).
Quando ouvido em juízo, voltou a negar participação no delito, alegando
que tinha ido jogar futebol no campo pela manhã e, no momento em que foi abordado com
o adolescente, a quem conhecia, foi indagado pelo policial sobre para onde estava indo, ao
que respondeu normalmente. Nesse mesmo momento, o adolescente, correu. Disse que não
sabia que o adolescente estava armado.
Sua negativa não restou completamente afastada pelo restante da oral
amealhada.
Os guardas civis Jorge e Priscila, responsáveis pela prisão do apelante,
narraram, em suma, que estavam em patrulhamento, quando souberam por um transeunte
não identificado que havia indivíduos transitando pelo local, sendo que um deles tinha um
volume na cintura. Quando estavam se aproximando dos quatro, dois foram para um lado
do terminal, e dois para o outro. Então, notaram que um deles, o adolescente, estava
armado. Então, detiveram o apelante e, depois, o adolescente, que tentou fugir e dispensou
a arma de fogo ao chão.
E o adolescente, em sede policial, afirmou que: “veio de Santos para a Praia
Grande junto com o indiciado para pegar uma arma que Wellington, que mora no Jardim
Castelo, o qual conhece porque mora perto de sua casa, sabendo apenas que ele trabalha no
cais, pediu que pegasse no campo de futebol grande do Tude, sendo que ele iria dar cem
reais para pegar a arma com Gustavo, sendo que Wellington lhe daria cem reais para fazer
isso. Já conhecia Gustavo, porque já jogou bola com ele, sendo que depois que a pegaram
estavam voltando para casa, mas foram abordados por Guardas Municipais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-57.2017.8.26.0536 PRAIA GRANDE VOTO No 5/6
encontraram a arma em seu poder. Inquirido se os cem reais eram para os dois, ou se cada
um iria ganhar cem reais, respondeu eram apenas para o Declarante. Inquirido de o
indiciado participou da conversa com Wellington, respondeu que não. Inquirido se mais
alguém veio de Santos para Praia Grande os acompanhando para pegar a arma, respondeu
que não, só vieram os dois. Inquirido se o indiciado tinha conhecimento do que iria fazer,
respondeu que ele nem sabia, ficou na esquina, sendo que não viu o Declarante pegar a
arma. Alega que vieram de Santos para Praia Grande só para pegar a arma. Alega que
chamou o indiciado para dar uma volta em Praia Grande para que ganhassem um dinheiro,
mais não disse o que iriam fazer” (fls. 6).
O quadro probatório acima analisado é insuficiente para afastar a negativa
do apelante.
Os policiais são categóricos ao afirmar que a arma de fogo estava com o
adolescente no momento em que realizaram a abordagem e não com o apelante. O
adolescente, por sua vez, admite que estava com a arma e fala que foi buscar a arma com
Gustavo, com quem já havia jogado futebol, a pedido de um tal de Wellington, que lhe
pagaria R$ 100,00. Todavia, negou que o apelante o que ele iria buscar (fls. 6).
Nessas condições, além de comprovado que o apelante não portava a arma,
remanesce dúvida razoável acerca da existência de acordo de vontades e da colaboração
objetiva para a prática delitiva, indispensáveis à configuração da participação (art. 29 do
CP), pois não ficou efetivamente demonstrado que o apelante auxiliou de alguma forma o
adolescente ou mesmo anuiu com o porte ilegal de arma de fogo por ele praticado.
Portanto, é de rigor a aplicação do in dubio pro reo, absolvendo-se o
apelante com fundamento na falta de provas.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para absolver Edvaldo
Maciel da Rocha da imputação de infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000213-57.2017.8.26.0536 PRAIA GRANDE VOTO No 6/6
10.826, de 2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
João Morenghi
Relator designado
mm